Tribunal: STF
Processo: HC 258894
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Embargos de declaração. Rejeição. Ausência de vícios. Rediscussão de matéria. Impossibilidade de concessão de ordem de ofício. Ausência de ilegalidade flagrante.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de habeas corpus, por se tratar de mera repetição de impetração anterior e por impossibilidade de análise de mérito, sob pena de supressão de instância, além da ausência de ilegalidade flagrante.



2. O embargante busca a rediscussão da matéria julgada e a concessão de efeitos infringentes aos embargos, alegando a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, bem como a possibilidade de concessão da ordem de ofício para anular o acórdão condenatório.



3. O acórdão embargado não conheceu do habeas corpus, por considerá-lo repetição de impetração anterior (HC 253673) e por não haver ilegalidade flagrante a autorizar a concessão da ordem de ofício. Adicionalmente, apontou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sequer analisou o mérito da questão, assentando a intempestividade do recurso.



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes; e (ii) saber se é cabível a concessão de ordem de ofício, diante da ausência de ilegalidade flagrante e da natureza repetitiva da impetração original.



III. Razões de decidir



5. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na presença de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, vícios estes inexistentes no acórdão embargado.



6. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, propósito para o qual os embargos de declaração não se prestam.



7. A jurisprudência da Suprema Corte consolidou o entendimento de que o dever de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações.



8. O acórdão embargado já havia consignado a impossibilidade de concessão da ordem de ofício, uma vez que não foi constatada ilegalidade flagrante no ato coator.



IV. Dispositivo e tese



9. Embargos de declaração rejeitados.



Tese de julgamento: São inadmissíveis embargos de declaração destinados a rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade (art. 619 do CPP). A concessão de habeas corpus de ofício exige ilegalidade flagrante, o que não se verifica quando a impetração é mera repetição de pedido anterior ou quando não houve análise de mérito pelo STJ, sob pena de supressão de instância.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.



Jurisprudência relevante citada: STF, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.08.2010; STF, HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 06.04.2001; STF, HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25.03.2011; STF, HC 130.219-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 20.06.2016; STF, HC 122.755-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16.06.2016; STF, HC 132.953-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 09.06.2016; STF, RHC 131.968-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20.06.2016; STF, RHC 124.487-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.09.2015.